Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. FRAGILIDADE DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TÉCNICAS DE ENGENHARIA SOCIAL, PHISHING E SPOOFING. SEGURANÇA DE TECNOLOGIA AUSENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido a restituir à autora a quantia de R$ 10.362,67. Nas suas razões recursais, pugna pela concessão de efeito suspensivo, alega ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço e que não se aplica a súmula 479 do STJ. Afirma que a autora não juntou documentos probatórios, que houve fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53461106). Custas e preparo recolhidos (ID 53461108). Contrarrazões apresentadas (ID 53461311).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que eventual levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença dependerá de caução, o que sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.
4. Ilegitimidade passiva. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que é o responsável bancário pela conta corrente, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder por eventuais falhas no serviço prestado. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Cuidam os autos de relação de consumo, amoldando-se autora e réu aos conceitos de consumidora e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa de Consumidor.
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. A lide reside na regularidade, ou não, da realização de vários PIX em favor de terceiros efetuados na conta corrente da autora. De um lado, a autora afirma que fora vítima de golpe de estelionatários e que não efetuou as transferências por vontade própria. De outro lado, o banco afirma que a única responsável pelo ocorrido é a autora, que anuiu com as transações feitas.
9. Os PIX contestados e discutidos nestes autos são comprovados pelos documentos de ID 53461077 e ID 53461077 e foram feitos no dia 09/05/2023 de forma sequenciada. Além disso, consta que a autora é pessoa idosa e portadora de ELA (ID 53461076).
10. O banco recorrente afirma que o aplicativo Any Desk foi instalado no celular da cliente e que este permitiu que o golpista acessasse o BB Mobile no dispositivo fraudado (ID 53461106 – página 5).
11. Assim, é evidente a falha na prestação dos serviços do banco réu, que poderia ter investido em segurança para que seu aplicativo fosse somente acessado de forma direta, e não através de aplicativos instalados no celular, até porque este tipo de golpe está se tornando cada vez mais comum em nossa sociedade. Também falhou quando não detectou a fraude de forma imediata diante da realização de PIX em favor de conta não cadastrada, nunca utilizada, e por diversas vezes. Portanto, a sentença não merece reparo.
12. Precedentes: (Acórdão 1681497, 07139880320228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida em seus termos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.